Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. REJEITADA. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
1. Não há ofensa à coisa julgada quando a parte não se insurge contra o conteúdo da sentença transitada em julgado, mas em relação à forma de seu cumprimento, por considerar que foram satisfeitas as exigências contidas no comando jurisdicional.
2. O inventário será processado sob o rito do arrolamento comum nos casos em que a herança tiver valor igual ou inferior a mil (1.000) salários mínimos. O julgamento da respectiva partilha deverá ser precedido da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha.
4. Eventual suspensão processual até integral quitação do parcelamento administrativo desvirtuaria a finalidade do referido instituto de pagamento.
5. Agravo de instrumento provido.